Tribunal: TJDFT
Processo: 0708931-50.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. HOSPEDAGEM. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. HIGIENE INADEQUADA. VIOLAÇÃO POSITIVA DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a recorrente em face da sentença que acolheu, em parte, os pedidos da inicial, para condenar ambas as requeridas a ressarcirem o valor relativo à diária paga pelos recorridos, bem como a compensar os danos morais experimentados (R$4.000,00), em razão da higiene inadequada na acomodação destinada aos recorridos. Em suas razões, suscita preliminares de incompetência em razão da necessidade de perícia, e cerceamento de defesa. No mérito, afirma que não restou comprovado o fato constitutivo do direito dos recorridos, e que não há dano a ser indenizado, o que motiva o pedido de acolhimento das preliminares, e, no mérito, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
2. O recurso é próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, id 49471871. Não foram apresentadas contrarrazões, id 49471879.
3. Preliminares. Não prospera a alegação da ré/recorrente acerca da imprescindibilidade da realização de perícia técnica para solução da questão controvertida, porquanto esta pode ser dirimida através da apreciação do acervo probatório já existente nos autos, que se mostra suficiente para subsidiar a formação da convicção do julgador. Não obstante isso, constata-se que já foi realizada a limpeza na piscina, conforme laudo emitido pela Vigilância Sanitária. Ademais, o juiz é o destinatário final das provas, não tendo obrigação de deferir a produção de todos os meios de provas eventualmente postulados pelas partes, mormente quando pode formar a sua convicção com os elementos já existentes nos autos. Não sendo constatada a necessidade de realização de perícia técnica, afasta-se o alegado cerceamento de defesa. Preliminares rejeitadas.
4. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (lei federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da constituição federal). O Código de Defesa do Consumidor instituiu garantias à parte vulnerável na relação jurídica de consumo, dentre as quais se encontra a responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor, que apenas afasta a investigação acerca da culpa do agente causador do dano, mas não exime a vítima de demonstrar o nexo causal entre a conduta do ofensor e o dano sofrido.
5. As partes firmaram contrato de serviço de hotelaria, para o período de 14 a 16/05/2022. Ocorre que ao se hospedarem, os recorridos foram surpreendidos com a presença de preservativos presos no ralo da piscina, de acordo com a fotografia inserida no corpo da petição inicial. Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".
6. Com efeito, a responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor toma por base a teoria do risco do negócio ou da atividade a fim de proteger a parte mais frágil da relação jurídica, o consumidor. Nas relações de consumo, basta a falha na prestação do serviço para dar ensejo à reparação do dano. Cumpre destacar que cabe ao requerido demonstrar a causa excludente de sua responsabilidade, qual seja, que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste (conforme art. 14, § 3o, inciso I do CDC). Em que pese a demonstração de que os preservativos têm densidade menor que a da água e tendem a permanecer na superfície da piscina (vídeo inserido no id 49471821), é evidente que, no processo de drenagem da água os objetos provavelmente foram sugados permanecendo presos no ralo, conforme faz crer a fotografia apresentada pelos recorridos.
7. Diferentemente do comando contido no art. 6o, inciso VIII, que prevê a inversão do ônus da prova a critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou hipossuficiente a parte, o § 3o, do art. 14, preestabelece - de forma objetiva e independentemente da manifestação do magistrado -, a distribuição da carga probatória do fornecedor de serviço, que só não será responsabilizado se provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. É a diferenciação já clássica na doutrina e na jurisprudência entre a inversão ope judicis (art. 6o, inciso VIII, do CDC) e inversão ope legis (arts. 12, § 3o, e art. 14, § 3o, do CDC). (Precedente REsp 1095271/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2013, DJe 05/03/2013).
8.Portanto, caberia à fornecedora comprovar que seu estabelecimento atendeu às expectativas dos consumidores de forma satisfatória, o que não ocorreu. Importante frisar, neste caso, que a complexidade das relações sociais formou uma nova visão do fenômeno obrigacional, atribuindo-lhe critério valorativo e ético. Nesse contexto, as funções desempenhadas pela boa-fé objetiva com especial atenção à criação de deveres anexos e seus efeitos dentro da relação obrigacional identificada como uma terceira espécie de inadimplemento, denominada de violação positiva do contrato assume papel de extrema relevância no interesse coletivo pautado na correção e lisura. Na hipótese, a qualidade do serviço de hotelaria disponibilizado aos clientes revelou-se inadequada quanto ao padrão de higiene. Assim, com espeque na violação positiva do contrato, pois a recorrente forneceu o serviço de hospedagem, mas não da forma esperada pelo consumidor, cabe a reparação pelos danos materiais, sendo devido o ressarcimento do valor despendido com o serviço.
9. No tocante aos danos morais, esclareço que precárias condições de higiene em estabelecimento hoteleiro não podem ser consideradas mero dissabor, pois é dever da fornecedora disponibilizar as acomodações em condições adequadas para o uso, eliminando eventuais riscos de contaminação por doenças infecciosas, notadamente no ramo em que atua, com o rodízio intenso e constante de hóspedes, que tem objetivo específico com a hospedagem. Se a parte requerida não ofertou a segurança esperada pelos hóspedes, deverá responder pelo evento em questão. A doutrina e a jurisprudência estão apoiadas na assertiva de que o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Nesse contexto, é inegável o direito da parte consumidora à indenização pelos danos morais que sofreu, pois essas falhas no serviço, inexoravelmente, obrigam o fornecedor a indenizar os prejuízos delas decorrentes.
10. Quanto à litigância de má fé, a sentença é clara quanto à condenação dos dois requerentes, porquanto utilizou a expressão “a parte autora” em substituição aos requerentes, in verbis: “Condeno a parte autora ao pagamento de R$ 670,79 (seiscentos e setenta reais e setenta e nove centavos) em favor dos réus (metade para cada um), referente à multa por litigância de má-fé”. Portanto, não há reparos a serem feitos na sentença.
11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
12. Sem condenação em honorários, ante a ausência de contrarrazões (art. 55 da Lei 9.099/95).
13. A ementa servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.